Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISTORIA EM LOTE CONDOMINIAL. CONSTRUÇÃO EXCEDENTE. TAXA ADICIONAL DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO EM OUTRO PROCESSO. SITUAÇÃO FÁTICA. MUDANÇA. AUSÊNCIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido inicial do apelante se refere ao reembolso de honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 3.000,00; diferentemente, o pedido recursal trata de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio.
2. O pedido recursal não impugna os fundamentos apresentados na sentença. Os motivos de fato e de direito não estão evidentes nas razões de recurso: há violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ao requerer pedido diverso daquele apresentado na petição inicial, o apelante incorre em inovação recursal, já que expõe argumentos não apreciados pelo juízo de origem. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de honorários advocatícios.
3. O art. 1.336, I, do Código Civil – CC estabelece que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. No caso, previsão assemblear dispõe que o fato gerador da taxa adicional de serviço é a construção de casa adicional no terreno e que são isentas as unidades em que há apenas uma casa e uma edícula.
4. Há sentença em outro processo, no qual se decidiu que os apelados não deveriam se submeter à taxa de serviço adicional. O acórdão, que transitou em julgado, confirmou a sentença.
5. O apelante não apresentou provas de que o quadro fático restou alterado. Ausente demonstração de mudança dos fatos e provas que confirmaram o não parcelamento do imóvel em outro processo, não é razoável a imposição da vistoria: deve prevalecer o direito à inviolabilidade do domicílio.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.